Tribunal: TCU
Processo: 022.861/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 84/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'e', e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Município de Fortaleza cumpra a determinação constante do subitem 9.1.8 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.861/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Glauber Gonçalves Monteiro (XXX.962.153-XX); Edson Sa (XXX.421.083-XX); Francisco José Barbosa Góis (XXX.681.013-XX); Francisco José Teixeira (XXX.284.873-XX); Francisco Junior Lopes Tavares (XXX.151.293-XX); Francisco Pinheiro das Chagas (XXX.277.343-XX); Francisco Xavier Fernandes Maia (XXX.980.703-XX); Francisco das Chagas Alves (XXX.153.357-XX); Francisco de Assis Teixeira Lopes (XXX.841.063-XX); José Ribamar Barros (XXX.947.433-XX); Lourival Assunção Tavares (XXX.833.433-XX); Lucia de Fatima Sousa Boyadjian (XXX.558.573-XX); Maria da Conceicao Chianca de Souza (XXX.106.184-XX); Pedro Neudo Brito (XXX.219.383-XX); Raimundo Azevedo Prado (XXX.443.603-XX); Sergio de Araujo Lima Aguiar (XXX.483.623-XX); Sheila Regina Albuquerque Diniz (XXX.469.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Kessia Pinheiro Campos Cidrack (25.484/OAB-CE), representando Eliabe Albuquerque de Oliveira; Francisco Antônio do Nascimento Neto (34152/OAB-CE) e outros, representando Abel Cercelino Rangel Junior; Lucio Telmo Meireles de Oliveira Junior e outros, representando Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios); Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (18971/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Apuiarés - CE e Prefeitura Municipal de Pacujá - CE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.